Tribunal: TJDFT
Processo: 0750706-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750706-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA BEATRIZ MONREAL LEITE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Órgão 3a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0750706-71.2023.8.07.0000 Agravante ADRIANA BEATRIZ MONREAL LEITE Agravados DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DF Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora ADRIANA BEATRIZ MONREAL LEITE, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL-DETRAN DF n. 0700229-64.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pela Executada. Confira-se a decisão Agravada (ID 53869040): Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada ADRIANA BEATRIZ MONREAL LEITE, ao argumento de os valores constritos seriam oriundos de salário e de que efetuou o parcelamento administrativo antes do bloqueio. É o breve relatório. DECIDO. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 9.762,32 (nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) na conta bancária de titularidade da parte executada na Caixa Econômica Federal-CEF – ID 140160925. A parte executada impugna a penhora havida em suas contas, sob o argumento de que o valor constrito seria oriundo de conta poupança. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar da concessão de oportunidade para apresentação da documentação correta necessária à análise de seu pleito (ID 141795621), a executada não juntou os extratos ou documentos que comprovem que a verba se trata, de fato, de salário ou de verba recebida como autônoma. Isso porque, em análise dos extratos pode-se verificar a existência de transferências via pix de valores vultosos. Entretanto, a origem não ficou esclarecida. A poupança, na verdade, está sendo utilizada como conta corrente. Há desvirtuamento: Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. O desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 3. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1776660, 07346981920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E não há prova alguma de que os valores movimentados em sua conta são oriundo de verba como corretora de imóveis. Não há um contrato de corretagem ou recibo juntado. Não há sequer uma nota fiscal de prestação de serviço de corretagem ou afins. Ademais, os extratos colacionados demonstram a existência de saldo na virada do mês, o que implicaria na ausência de impenhorabilidade. Assim, apesar da chance concedida à parte executada para demonstrar a veracidade de suas alegações, não houve ação diligente nesse sentido, sendo que a análise dos documentos até então anexados aos autos não permitem o deferimento do desbloqueio. Vale frisar que incumbia à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada era impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. Precluiu. No que tange ao argumento de que o crédito tributário teria sido parcelado, constata-se que o parcelamento trazido aos autos se refere à créditos da Secretaria de Economia e não de créditos do Detran, que são o objeto da presente execução. Se parcelou débito com o DF, não pode ser deferida a suspensão deste processo, que cobra créditos do Detran - autarquia com patrimônio próprio. E se a executada errou ao parcelar o débito com o DF, isso é irrelevante. Não foi culpa do Juízo ou do credor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Intime-se o Detran para que informe se os créditos de sua competência se encontram parcelados. Em caso negativo, após a preclusão desta decisão e prazo para embargos, expeça-se alvará para o Detran - DF. A Agravante, em suas razões recursais alega que: (i) se trata de processo de execução ajuizado para a cobrança de valores de Taxa de Licenciamento, Encargos de Veículo e Multas de Trânsito, conforme observa-se da CDA de ID n. 80581331; (ii) se sucedeu o bloqueio do valor de R$ 9.762,32 (nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) do banco da Caixa Econômica Federal; (iii) os valores bloqueados são quantias impenhoráveis, uma vez que trata-se de valores contidos em conta poupança e atingiu quantia oriunda de salário. Dessa maneira, a parte executada apresentou impugnação à penhora, conforme manifestação de ID n. 140983314; (iv) é corretora de imóveis e não possui renda fixa. Dessa forma, o valor bloqueado trata-se de comissão recebida pela venda realizada e destina-se ao seu sustento e despesas básicas do dia a dia; (v) não houve movimentação importante a descaracterizar a natureza de conta poupança, mas somente pequenas movimentações para atendimento das necessidades básicas da Executada, ora Agravante, bem como inexistente má fé, o que não desvirtua a natureza de conta poupança; (vi) o bloqueio dos valores da conta da parte agravante fere o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que os valores que são utilizados para sustento e provimento de suas despesas básicas, encontram-se bloqueados; (vii) o valor penhorado será transferido de conta judicial e utilizado para o abatimento do débito fiscal; (viii) a impossibilidade de retorno dos valores para a conta da executada que necessitará ingressar com demanda de repetição de indébito para reaver a quantia; (ix) a Agravante necessita do valor bloqueado para seu sustento e provimento de suas despesas básicas e de sua família; (x) postula a concessão de efeito suspensivo ativo ou, caso Vossa Excelência entenda de forma diversa, que seja concedida tutela cautelar para determinar que não haja a transferência dos valores para o Distrito Federal e a decisão judicial não seja cumprida até o julgamento final de mérito do agravo interposto. Ao final pede: Diante do exposto, requer: a) O recebimento do presente agravo de instrumento, haja vista sua regularidade formal e tempestividade; b) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC; c) A intimação do Distrito Federal para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente agravo de instrumento; d) O deferimento da tutela provisória cautelar para determinar a liberação do valor bloqueado imediatamente ou alternativamente para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento deste; e) A reforma da decisão interlocutória para desbloquear o valor de R$ 9.762,32 (nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), pois trata-se de quantia impenhorável, conforme artigo 833, inciso IV e X do CPC, sob pena de prejudicar a subsistência da parte agravante. A Agravante foi intimada para, querendo, apresentar documentos que demonstrem a sua condição de hipossuficiente, tais como contracheques, imposto de renda, extrato de todas as contas bancárias dos últimos 3 meses, e demais documentos pertinentes que possam corroborar com a análise (ID 54117755). Todavia, se limitou a juntar aos autos (i) boleto de condomínio (ID 54384785), a declaração de hipossuficiência (ID 54384784) e os extratos da conta da Caixa entre 04/09/2023 e 29/11/2023 (ID 54384783) esses últimos já juntados aos autos na origem (IDs 53869040). Ocorre que o recolhimento do preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal, que somente pode ser dispensado em hipótese de deferimento do benefício da justiça gratuita. No caso, a Recorrente requereu a concessão de gratuidade de justiça sem a devida comprovação dos pressupostos para o seu deferimento. Intimada para comprovar a sua condição de hipossuficiência, não o fez, visto que o único documento novo apresentado a fim de comprovar os pressupostos da gratuidade da justiça foi um boleto de condomínio no valor de R$ 200,00. Na origem, verifica-se que a Agravante postulou a justiça gratuita e que, atendendo à determinação do Juízo de primeiro grau, juntou documentos a fim de demonstrar a sua hipossuficiência. Passo, portanto, a examinar o pedido de gratuidade de justiça, com base no art. 99, § 7o, do CPC: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal, no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, pois, à parte que pleiteia o benefício, o ônus probatório quanto à sua vulnerabilidade econômica. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. No caso em apreço, a Agravante, deixou de juntar aos autos documentos tais como declaração de imposto de renda, comprovante de renda mais comum dos profissionais liberais, ou outros documentos aptos a comprovar a sua condição de hipossuficiente. A Agravante, inclusive omitiu-se de juntar aos autos os extratos juntados na origem de ID 53869039, que constam diversas movimentações de valores significativos. Inclusive, na própria decisão agravada, o Juízo de origem pontuou que, apesar da concessão de oportunidade para apresentação da documentação correta necessária à análise de seu pleito (ID 141795621), a Executada não juntou os extratos ou documentos que comprovem que a verba se trata, de fato, de salário ou de verba recebida como autônoma. Isso porque, em análise dos extratos pode-se verificar a existência de transferências via pix de valores vultosos. Entretanto, a origem não ficou esclarecida. E não há prova alguma de que os valores movimentados em sua conta são oriundo de verba como corretora de imóveis. Não há um contrato de corretagem ou recibo juntado. Não há sequer uma nota fiscal de prestação de serviço de corretagem ou afins. Nesse contexto, ausente comprovação apta a amparar o pedido da Agravante da gratuidade da justiça é forçoso concluir que a Agravante possui rendimentos que o autorizam a arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, especialmente ante a modicidade dos emolumentos da Justiça do Distrito Federal. Indefiro, portanto, os benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrente e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023 12:16:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador